Tribunal: TJBA
Processo: 8001391-39.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001391-39.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARILHA VIANA LIMA Advogado(s): QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE DO REGISTRO. DANO MORAL PRESUMIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Marilha Viana Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária ajuizada em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), realizado sem notificação prévia, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados da consumidora no SCR sem notificação prévia configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal conduta gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora administrado pelo Banco Central com finalidade de supervisão do risco sistêmico, compartilha informações entre instituições financeiras acerca da capacidade de pagamento dos clientes e, por isso, ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito. 4. A inscrição em cadastros restritivos exige a observância do dever de informação, consubstanciado na notificação prévia do consumidor, conforme dispõe o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu art. 13 e § 2º, atribui expressamente à instituição financeira originadora ou cessionária da operação o dever de comunicar previamente o cliente antes da remessa das informações ao SCR. 6. A instituição financeira não comprovou o envio de notificação prévia, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, o que torna o registro irregular sob o prisma procedimental. 7. A irregularidade na inscrição em cadastro restritivo enseja a exclusão do apontamento, ainda que não se discuta a existência do débito. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inscrição indevida ou irregular em órgão restritivo de crédito gera dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo (REsp 2.130.170/SP). 9. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, revelando-se adequado o valor de R$ 5.000,00. 10. A correção monetária incide pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros moratórios fluem desde o evento danoso, à razão de 1% ao mês até 30/08/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para (i) determinar a exclusão do apontamento em nome da apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00; e (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros moratórios desde o evento danoso, à razão de 1% ao mês até 30/08/2024, aplicando-se, a partir de 01/09/2024, a taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024. Tese de julgamento: 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, por influenciar a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras. 2. A instituição financeira é responsável por notificar previamente o consumidor antes da inscrição no SCR, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 3. A ausência de notificação prévia torna irregular o registro e enseja sua exclusão, bem como configura dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, e 937, I; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13 e § 2º; Lei nº 14.905/2024; RITJBA, art. 187, I; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.390.641/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 26.08.2019; TJBA, Apelação 8020259-22.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, publ. 18.11.2025; TJBA, Apelação 8045089-86.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001391-39.2025.8.05.0137, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, sendo Apelante Marilha Viana Lima e Apelada NU FIANCEIRA S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 03